Tribunal: TJDFT
Processo: 0732606-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO AUTOMÓVEL DA REQUERENTE. MANOBRA REALIZADA PELO REQUERIDO SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos para condenar o recorrido a a pagar à recorrida a quantia de R$ 6.921,00 (seis mil, novecentos e vinte e um reais), a título de reparação por danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50943994). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente (IDs 50943395 e 50943996), defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que o recorrente fez uma parada próximo ao meio-fio, para desembarque, e logo em seguida seguiu a frente. Aduz que o veículo da recorrida vinha em alta velocidade, sem tomar as devidas precauções, e ao fazer a ultrapassagem não calculou a distância entre os veículo e causou a colisão. Ainda, sustenta ter havido erro de cálculo na sentença, pois os danos materiais supostamente sofridos pela recorrida não ultrapassam R$ 6.421,00.
4. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais.
5. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
6. Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial as fotografias dos veículos colididos (IDs 50943399 e 50943988), verifica-se que a autora/recorrida trafegava na via quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do réu/recorrente, que, após parar ao longo do meio-fio para desembarque, deslocou-se lateralmente à esquerda, retomando sua trajetória na via e dando causa assim à colisão.
7. No caso, cabia ao requerido/recorrente observar a preferência do veículo da autora/recorrida que já transitava pela via e agir com a cautela máxima e necessária à retomada de seu percurso, certificando-se quanto à viabilidade da execução da manobra realizada.
8. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que estava parado ao longo do meio-fio
9. Por fim, não se verifica nos autos qualquer prova da concorrência de culpa da autora/recorrida, pois nada nos autos aponta que ela tenham agido com imprudência na condução de seu automóvel
10. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente do demandado, deve ser atribuída à ele a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pela requerente.
11. A autora comprova que suportou um dano no valor total de R$ 6.921,00 (seis mil, novecentos e vinte e um reais), sendo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a serviço de lanternagem e pintura (ID 50943398, página 2), R$ 900,00 (novecentos reais), referente a uma bolsa inflável de segurança(ID 50943398, página 3), R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) referente a outra bolsa inflável de segurança (ID 50943398, página 4), R$ 1.831,00 (mil, oitocentos e trinta e um reais), referente ao painel de instrumento (ID 50943398, página 3), e R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), referente ao serviço de alinhamento completo (ID 50943398, página 8). Cumpre destacar que o pagamento adiantado de peças no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme recibo emitido por ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS no ID. 50943398, página 1, não se confunde com o serviço de lanternagem e pintura referente ao orçamento no ID. 50943398, página 2.
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC. 17.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.